Tribunal: STF
Processo: ARE 1466244
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “AGRAVOS DE INSTRUMENTO CONEXOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MANEJADA POR SINDICATO CONTRA BANCA DE ADVOGADOS. CONTRATAÇÃO DOS CAUSÍDICOS PARA ATUAR EM DEMANDA LABORAL. TERMOS ADITIVOS, EM TESE, REDUZINDO OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO DE 20% PARA 10%. LIDE TRABALHISTA EM FASE DE EXECUÇÃO, COM DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS DE CADA SUBSTITUÍDO (SINDICALIZADO) NO PATAMAR DE 20%. 1. DECISÃO, NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS E A IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO COLETIVA, COM A CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA E REMESSA DO FEITO ÀS VARAS CÍVEIS. 1.1. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. 1.1.1. SINDICATO QUE ALEGA CABIMENTO DA LIDE COLETIVA, A DESPEITO DA COMPETÊNCIA CÍVEL PARA ANÁLISE DA MATÉRIA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE BASE COMUM (DESCONTOS, EM TESE, INDEVIDOS NA LIDE TRABALHISTA) NOS DIREITOS DE UMA COLETIVIDADE DE PESSOAS (SUBSTITUÍDOS). ADEMAIS, RESSARCIMENTO QUE SOMENTE SERIA POSSÍVEL ATRAVÉS DA LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, POR NÃO SER O SINDICATO O TITULAR DO CRÉDITO PERSEGUIDO, AINDA QUE TENHA FIRMADO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS SINDICALIZADOS. 1.1.2. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL, TODAVIA, MANTIDA. MATÉRIA CIVIL. 1.1.3. RÉUS QUE TENCIONAM A EXTINÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA SEM MÉRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO ACIDENTALMENTE COLETIVO VERIFICADO NO CASO CONCRETO. 1.1.4. REQUERIDA CONDENAÇÃO DO SINDICATO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DANOS PROCESSUAIS. QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO. 2. DECISÃO RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DETERMINANDO O DEPÓSITO DE VALORES, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. 2.1. NOVO AGRAVO DOS CAUSÍCOS. 2.2. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. INSUBSISTÊNCIA. DISCUSÃO, NA AÇÃO COLETIVA, SOBRE A (IN)VALIDADE DAS ALTERAÇÕES EFETUADAS NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO PRIVADA QUE REFOGE AO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 2.3. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DO SINDICATO HÍGIDOS. 3. AGRAVO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO, RECONHECENDO-SE A COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E A POSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO DA LIDE ENQUANTO AÇÃO COLETIVA. 4. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (doc. eletrônico 156, p. 1). 



    Os recorrentes, fundamentados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegaram, em suma, violação do art. 114, I, II, VI e XI, da mesma Carta (doc. eletrônico 210).



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque a jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de que nas deliberações que concedem ou denegam antecipação de tutela, limares ou medidas cautelares, cujo resultado é passível de alteração no curso do processo principal, não cabe a interposição do apelo extremo, uma vez que não podem ser consideradas decisões de última instância. Nesse sentido, cito, por oportuno, o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE ANALISA PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, MEDIDA LIMINAR OU CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.418.419 ED-AgR/GO, Rel. Min. Rosa weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023, grifei).



    A mesma lógica deve ser aplicada no caso das decisões interlocutórias, já que igualmente não constituem decisão de única ou última instância. Abaixo, transcrevo julgado na mesma linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que ´com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções ´mais adoções´ do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação´. 3. Agravo regimental desprovido” (RE 606.305/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/8/2013). 



    No caso dos autos, trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória que manteve a competência da Justiça comum, motivo pelo qual deve ser aplicada a Súmula 735 desta Suprema Corte.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator